Tribunal: TJMT
Processo: 1002025-73.2025.8.11.0013
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002025-73.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NAYARA ALVES BATISTA - CPF: 023.697.631-16 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IRDR N. 85560/2016. REMESSA À TURMA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando, prioritariamente, ao ente estadual a viabilização de consulta com médico otorrinolaringologista.

2. O juízo de origem acolheu a preliminar dos entes para retificar o valor da causa para R$ 1.518,00, nos termos do art. 292, inc. II, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante do valor da causa inferior ao limite de sessenta salários-mínimos, a competência para processar e julgar a demanda seria absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

III. Razões de decidir

4. O valor da causa, após retificação determinada pelo juízo de origem, restou consolidado em montante muito inferior ao limite de 60 salários-mínimos previsto para a atuação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

5. A matéria discutida não se enquadra em nenhuma das exceções legais previstas no §1º do art. 2º da mencionada norma e tampouco demanda produção de prova complexa.

6. A tese firmada no IRDR n. 85560/2016 (Tema 01/TJMT) consagra a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar ações cujo valor da causa esteja dentro do limite legal, mesmo diante de possível complexidade da matéria.

7. Nos termos do art. 64, §4º, do CPC, os atos decisórios proferidos pelo juízo incompetente permanecem válidos até que a competência seja regularmente estabelecida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não conhecido. Remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Tese de julgamento: “Compete exclusivamente à Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o julgamento de recursos interpostos em ações cujo valor da causa não ultrapasse 60 salários-mínimos, ainda que envolvam matéria complexa ou prova pericial, conforme o art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e a tese firmada no IRDR n. 85560/2016 (Tema 01/TJMT).”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput e §1º; CPC, art. 64, §§1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR n. 85560/2016 (Tema 01);

TJ-MT 1012340-64.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025; TJ-MT 1045038-92.2024.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 02/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública – NJDSP, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1002025-73.2025.8.11.0013, ajuizada por
NAYARA ALVES BATISTA
em face do apelante e do Município de Pontes e Lacerda.

Na sentença recorrida, o juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando aos requeridos a disponibilização de consulta especializada em otorrinolaringologia em favor da autora, com cumprimento direcionado, primeiramente, ao ente estadual. Outrossim, acolheu a preliminar suscitada pelos entes e determinou a retificação do valor da causa para R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), nos termos do art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que o valor atualizado da causa se enquadra nos limites de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo irrelevante a natureza da matéria ou o órgão judicial competente, por se tratar de competência absoluta fixada em razão do valor (Lei 12.153/2009, art. 2º, caput e § 4º).

Sustenta que a incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo, inclusive, ser reconhecida de ofício, conforme o art. 64, § 1º, do CPC, podendo também fundamentar eventual ação rescisória, nos termos do art. 966, II, do CPC.

Argumenta, ainda, que, com base no art. 55 da Lei 9.099/1995, combinado com o art. 27 da Lei 12.153/2009, não é cabível a condenação em honorários advocatícios na primeira instância, motivo pelo qual requer o afastamento da condenação imposta na sentença.

Ao final, requereu o provimento do recurso, a fim de afastar a condenação em honorários advocatícios; subsidiariamente, pleiteou a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo competente.

O Município de Pontes e Lacerda apresentou contrarrazões, manifestando concordância integral com os fundamentos do recurso, especialmente quanto à inaplicabilidade da condenação em honorários sucumbenciais, diante da incidência da sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, considerando o valor da causa inferior a sessenta salários-mínimos (ID 338757852).

Por sua vez, a parte autora também apresentou contrarrazões, concordando com o recurso do Estado de Mato Grosso e requerendo o afastamento da condenação em honorários advocatícios, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95, por entender que a demanda tramita sob a sistemática dos Juizados Especiais (ID 338757853).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, em razão da ausência de interesse público na controvérsia (ID 341565877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar

I – Incompetência absoluta

A incompetência absoluta configura matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão temporal, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, §1º, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifica-se que
Nayara Alves Batista
, ora apelada, atualmente com 32 anos, ajuizou
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Pontes e Lacerda, com o objetivo de obter consulta em otorrinolaringologia para tratamento de perfuração da membrana do tímpano (CID H72).

Inicialmente, foi atribuído à causa o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Todavia, o juízo de origem acolheu a preliminar suscitada pelo ente municipal e determinou a
retificação do valor da causa para R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais)
, nos termos do art. 292, inciso II, do CPC. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, atribuindo ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de viabilizar a consulta especializada.

Registre-se que a parte autora não interpôs recurso contra a referida sentença, de modo que o valor da causa, tal como retificado, restou consolidado.

Nesse contexto, a Lei n. 12.153/2009, que disciplina o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece, em seu art. 2º, que compete a esses juizados processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos entes federativos, cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos.

Conforme se extrai dos autos, a demanda foi proposta em 2025, com o valor da causa já retificado para R$ 1.518,00, quantia essa
substancialmente inferior ao limite legal de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

Por essa razão, aplica-se ao caso a tese firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 85560/2016, Tema 01, nos seguintes termos:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

A mencionada tese reafirma que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nessas hipóteses, é absoluta, não sendo afastada pela complexidade da demanda ou pela necessidade de prova pericial.

Nesse sentido, colaciona-se precedentes desse Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
“1. O valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico buscado, podendo ser corrigido de ofício pelo juízo quando arbitrariamente fixado. 2. Nas ações de obrigação de fazer cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme art. 2º da Lei n. 12.153/2009.”

(TJ-MT 1012340-64.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

[...]
4. O IRDR n. 85560/2016 (Tema n. 01) do TJMT consolidou entendimento de que tal competência independe da necessidade de prova pericial, aplicando-se inclusive às demandas de saúde.

5. A O valor da causa, retificado para R$ 42.000,00 com base na Tabela SUS (Tema 1.033 do STF), é inferior ao limite legal, impondo o processamento no Juizado Especial da Fazenda Pública.

6. A competência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC e jurisprudência do STJ.

(TJ-MT 1045038-92.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 02/09/2025) (g.n)

No presente caso, observa-se que: (i) o valor da causa está dentro do limite de alçada legal, (ii) a matéria não se insere nas hipóteses excludentes do §1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, e (iii) não se discute direito coletivo, difuso ou interesse metaindividual que inviabilize a tramitação do feito no âmbito do Juizado Especial.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da incompetência desta Câmara para o julgamento do presente recurso, devendo os autos ser remetidos à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Ressalte-se, por fim, que a preservação dos efeitos das decisões proferidas por juízo incompetente encontra respaldo no art. 64, §4º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por reconhecer a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026